Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0709959-59.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: FRANCISCA DEIVA CESAR DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA DEIVA CESAR DE SOUSA, sob alegação de haver omissão, obscuridade e contradição no acórdão 1715835 (ID 48141340). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado DISTRITO FEDERAL, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator